Tribunal: TJDFT
Processo: 0714328-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714328-82.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENNA OLGILENA SOBREIRA FEITOZA AGRAVADO: ORLANDO RODRIGUES DA CUNHA NETO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Milenna Olgilena Sobreira Feitoza contra decisão desta Relatoria (Id 57908178) que, nos autos do agravo de instrumento interposto pela ora embargante contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id 191722833 do processo de referência), deferiu em parte o pedido liminar e atribuiu efeito suspensivo ao recurso, para que fossem sobrestados os efeitos da decisão agravada até julgamento do mérito deste recurso, nos seguintes termos: (...) Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de arbitramento e cobrança de aluguel ajuizada pela ora agravante em desfavor de Orlando Rodrigues da Cunha Neto, processo 0701606-68.2024.8.07.0015, declinou da competência em favor da 2a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília, onde se processa a ação de reconhecimento e dissolução de união estável que envolve as mesmas partes, processo n. 0708786-40.2021.8.07.0016. Não se conforma a agravante com a decisão que ordenou a remessa dos autos para a 2a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília. Refuta o entendimento adotado pelo Juízo de primeira instância para declinação da competência. Defende, em breve síntese, possuir natureza declaratória a sentença que define a partilha de bens, por apenas reconhecer à parte o direito à sua quota nos bens havidos durante o tempo de relacionamento. Diz que, proferida a sentença, esgota-se a jurisdição do Juízo da Vara de Família, por não se amoldar o pedido de arbitramento de aluguel a nenhuma das hipóteses previstas no art. 27 da Lei n. 11.697/2008. Pois bem. Nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável movida pela ora agravante em desfavor do agravado, processo n. 0708786-40.2021.8.07.0016, pretendeu a parte autora fosse determinado liminarmente o afastamento do réu da residência do casal, mantendo-se a autora na posse do imóvel, bem como fosse arbitrada pensão alimentícia provisória em seu favor. Requereu, ainda, o reconhecimento da existência e dissolução da união estável transcorrida de setembro de 2006 até agosto de 2020, com a consequente partilha de bens, entre eles o indicado no processo de origem, ação de arbitramento e cobrança de alugueis, processo n. 0701606-68.2024.8.07.0015. Depreende-se da sentença proferida nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável a ocorrência da efetiva partilha do bem imóvel situado no Condomínio Águas D ́alma, avenida Lourival Mendonça, Quadra 22, Lote 7/12, Setor Meia Ponte, Pirenópolis, Goiás, registrado no 1o ofício de notas de Pirenópolis, matrícula no 13.447, tanto que o processo foi extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Id 142743705 do processo n. 0708786- 40.2021.8.07.0016). Convém registrar a natureza declaratória que ostenta a sentença de partilha de bens decorrente da extinção da sociedade conjugal, ao reconhecer o direito das partes à fração do bem que caberá a cada qual. Remanesce pendente apenas a resolução de eventuais controvérsias envolvendo a devida indenização por seus frutos, tais como a ação de arbitramento de aluguel, sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma perante o juízo cível para tanto. Nesse trilhar, a parte autora, nos autos da ação de cobrança e arbitramento de alugueis, ajuizada perante a 2a Vara Cível de Brasília, formulou os seguintes pedidos: (a) a citação do Réu para comparecer à audiência de conciliação (art. 694 do CPC) e para contestar o feito no prazo legal, sob pena de ser considerado revel e verídicos os fatos narrados na inicial (art. 335 do CPC); (b) seja confirmada a medida liminar, julgando-se procedente a presente demanda, para que o Réu pague à Autora no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais, referente ao percentual de 50% (cinquenta por cento) do aluguel do imóvel localizado no Condomínio Águas D ́alma, Avenida Lourival Mendonça, Quadra 22, Lote 7/12, Setor Meia Ponte, Pirenópolis, Goiás, registrado no 1o Ofício de Notas de Pirenóplis, matrícula no 13.447 a serem depositados no Banco do Brasil, Agência: 2881-9, C/C 21836-7, de titularidade da Autora, enquanto não estiver finalizada a partilha do imóvel ou enquanto permanecer no uso exclusivo do imóvel. (c) seja o Réu condenado no pagamento das custas e honorários advocatícios a serem arbitrados por V. Exa.; O artigo 25 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei n. 11.697/2008) estabelece ser da competência do Juízo Cível processar e julgar os pedidos residuais, que não são de competência das Varas Especializadas, in verbis: Art. 25. Compete ao Juiz da Vara Cível processar e julgar feitos de natureza cível ou comercial, salvo os de competência das Varas especializadas. De sua vez, assim dispôs o art. 27 da Lei n. 11.697/2008, ao prever a competência do Juiz da Vara de Família: Art. 27. Compete ao Juiz da Vara de Família: I – processar e julgar: a) as ações de Estado; b) as ações de alimentos; c) as ações referentes ao regime de bens e à guarda de filhos; d) as ações de petição de herança, quando cumuladas com as de investigação de paternidade; e) as ações decorrentes do art. 226 da Constituição Federal; II – conhecer das questões relativas à capacidade e curatela, bem como de tutela, em casos de ausência ou interdição dos pais, ressalvada a competência das Varas da Infância e da Juventude e de Órfãos e Sucessões; III – praticar os atos de jurisdição voluntária necessários à proteção de incapazes e à guarda e administração de seus bens, ressalvada a competência das Varas da Infância e da Juventude, de Órfãos e Sucessões e de Entorpecentes e Contravenções Penais; IV – processar justificação judicial relativa a menores que não se encontrem em situação descrita no art. 98 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990; V – declarar a ausência; VI – autorizar a adoção de maiores de 18 (dezoito) anos. Infere-se do dispositivo acima transcrito que a competência da Vara de Família é fixada a partir de rol taxativo de matérias, não estando ali incluídas questões de natureza estritamente patrimonial, tais como as postuladas pela parte autora nos autos da ação de arbitramento e cobrança de alugueis n. 0701606- 68.2024.8.07.0015, as quais possuem relação com o direito obrigacional e não propriamente com o direito de família. A competência da Vara de Família, portanto, se exauriu com a sentença que desconstituiu a união estável existente entre as partes e decretou a partilha de bens. Com isso, a pretensão de arbitramento e cobrança de alugueis advinda da partilha de bens deve ser deduzida pela via processual própria, perante o Juízo Cível. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão debatida: (...) Inclusive, há julgado que trata exatamente da situação oposta, em que a ora agravante pretendia ver reconhecida a conexão existente entre a ação de arbitramento de aluguel relacionada a outro imóvel, movida pelo ora agravado, e a ação de reconhecimento e dissolução de união estável, o que, por óbvio, não foi admitido: (...) Diante desse cenário, correto o direcionamento da pretensão deduzida pela parte autora ao juízo cível, por carecer o juízo de família de competência material para apreciar as questões ali tratadas. Destarte, tenho por demonstrada a probabilidade do direito vindicado pela agravante. Em relação ao de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que reconhecido o atendimento a este requisito, mister verificar o atendimento àquele para a concessão da tutela de urgência, porquanto ambos pressupostos devem estar cumulativamente atendidos para a concessão do efeito suspensivo requestado em tutela de urgência. A imediata remessa do processo para tramitação em outro juízo, como resultado da decisão agravada, em que fora declinada a competência absoluta, poderá comprometer a resolução da lide em tempo razoável. Convém considerar que, em caso de o Juízo da Vara de Família eventualmente não se reconhecer competente para o julgamento da causa, suscitará conflito negativo de competência, o que certamente acarretará consumo de tempo e de recursos desnecessariamente, com retardamento indevido para a resolução do mérito da lide. Entendo, portanto, com fundamento na jurisprudência precursora do c. STJ que mitigou o rigor da taxatividade na admissibilidade do agravo de instrumento para admitir o cabimento em situação semelhante a que ora se considera, ser indispensável a concessão do efeito suspensivo almejado, para evitar a imediata execução da decisão agravada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para que sejam sobrestados os efeitos da decisão agravada até julgamento do mérito deste recurso. Registro que a matéria será apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento deste recurso. Comunique-se imediatamente ao juízo de origem acerca do teor desta decisão, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. (...) Em razões recursais (Id 58045986), a embargante sustenta, em síntese, haver omissão na decisão embargada. Assevera ter requerido, por meio do agravo de instrumento interposto, a antecipação da tutela recursal para que fosse reconhecida e fixada a competência da 2a Vara Cível para julgar o feito, com a determinação de imediata apreciação do pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial. Diz que a decisão recorrida, ao deferir o pedido de efeito suspensivo, deixou de determinar que a 2a Vara Cível apreciasse de imediato o mencionado pedido de tutela de urgência. Argumenta que a não apreciação do feito liminar até o julgamento do presente feito ocasionará à embargante grave prejuízo, como também acarretará negativa de prestação jurisdicional e violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Pede, ao final, sejam os embargos de declaração acolhidos para sanar omissão e determinar que o juízo da 2a Vara Cível aprecie imediatamente o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial. A parte embargada apresentou manifestação aos embargos de declaração ao Id 59197167, pugnando, em suma, pela rejeição dos aclaratórios. É o relatório do necessário. Decido. Conforme preceitua o § 2o do art. 1.024 do CPC, compete ao relator decidir, monocraticamente, os embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. (...) (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) Neste passo, verifico que a decisão embargada foi cristalina ao enfrentar a probabilidade de provimento do recurso relativa à competência do juízo cível para processar e julgar a pretensão de arbitramento e cobrança de aluguéis advinda da partilha de bens, com o que atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que, por cautela, fossem sobrestados os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso pelo colegiado. Nada obstante, no tocante ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pela agravante para determinar ao juízo de origem a análise do pedido liminar formulado na inicial da ação de arbitramento de aluguéis, verifico ter havido omissão por não constar expressamente na decisão embargada os fundamentos pelos quais, em face das peculiaridades do caso concreto, não fora deferida a tutela recursal nos moldes requeridos pela recorrente. Com efeito, a tese defendida pela embargante é a de que, uma vez fixada a competência do juízo cível para processar e julgar a ação de arbitramento de aluguéis, deveria ser a ele determinada a apreciação imediata do pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, consistente no arbitramento do pagamento de aluguel no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais, relativo ao percentual de 50% (cinquenta por cento) do aluguel do imóvel localizado no Condomínio Águas D ́alma, Avenida Lourival Mendonça, Quadra 22, Lote 7/12, Setor Meia Ponte, Pirenópolis, Goiás, registrado no 1o Ofício de Notas de Pirenóplis, matrícula no 13.447 a serem depositados no Banco do Brasil, Agência: 2881-9, C/C 21836-7, de titularidade da autora, ora embargante. Ocorre que a urgência decorrente do risco de dano grave e de difícil reparação e que justificaria o excepcional deferimento da antecipação da tutela recursal, para que fosse determinado ao juízo cível a imediata apreciação do pedido de tutela de urgência formulado pela ora embargante na petição inicial, inexiste no caso, pois a recorrente não logrou êxito em se desincumbir do ônus que lhe cabia de demonstrar, fundamentadamente, a urgência da análise de sua pretensão pelo juízo a quo antes do julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento pelo colegiado, não bastando, para esse fim, assertivas genéricas. Nesse sentido, a própria autora/recorrente afirma, na inicial (Id 190437866 do processo de referência), que o réu vem utilizando exclusivamente do imóvel de ambos há mais de 3 (três) anos, sem, contudo, pagar-lhe aluguel. Demonstração não há, assim, de eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo na hipótese para justificar a análise do pedido de arbitramento de aluguéis antes da definição sobre a competência para o processamento da ação na origem, de modo que deve a agravante aguardar o regular julgamento colegiado do recurso para que seja firmada a competência do juízo da vara cível. Assim, afastada a tese recursal para, em sede de embargos de declaração, sanar a omissão apontada tão somente para esclarecer que não fora devidamente demonstrado pela recorrente o risco de dano grave e de difícil reparação que justificaria o excepcional deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, com o que deferido em parte o pedido liminar para tão somente atribuir efeito suspensivo ao recurso, para que sejam sobrestados os efeitos da decisão agravada, no concernente à declinação de competência do juízo, até julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo colegiado, nos termos da fundamentação acima delineada. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos e os ACOLHO para sanar a omissão apontada, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se o determinado na decisão de Id 57848668 para intimar a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 22 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora